Tribunal: STF
Processo: HC 89436
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE
   PRAZO. CULPA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido
   formulado na inicial foi submetido, embora de maneira pouco
   detalhada, ao conhecimento da autoridade apontada como coatora, o
   que autoriza o conhecimento do writ.
2. O decreto de prisão
   preventiva, expressa e fundamentadamente mantido no momento da
   sentença de pronúncia, está devidamente amparado no temor
   concreto de ameaça às testemunhas.
3. A demora no julgamento da
   ação penal de origem foi causada, em parte, por
   substabelecimentos equivocados da defesa - gerando a nulidade
   declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - e, em outra parte,
   pelos incidentes naturais do procedimento perante o Tribunal do
   Júri.
4. Ordem denegada.